Tribunal: STF
Processo: AI 747605
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.